Tribunal: STF
Processo: ARE 1273448
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA Pretensão à percepção dos reajustes salariais do IPC de 84,31% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990 Impossibilidade do direito, ante a revogação da Lei nº 7.788/89 pela MP nº 154/90 (convertida na Lei nº 8.020/90, que instituiu o Plano Collor I) Prescrição do fundo de direito, afastada, ante a aplicação, ao caso, do enunciado da Súmula n 85, do STJ Quanto ao mérito, manutenção da sentença de improcedência da ação, mas por fundamento diverso - RECURSO IMPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, incisos IV, VI e XXVI; e 40, §8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1186184 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 10.06.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente